Tribunal: TJDFT
Processo: 0736739-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736739-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO BRASILIENSE DOS PRODUTORES DE FLORES E PLANTAS AGRAVADO: LEONARDO SAULO DE LIMA RAMALHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela Associação Brasiliense dos Produtores de Flores e Plantas em face da r. decisão (ID 208119696, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, cumulada com Obrigação de Pagar e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada em desfavor de Leonardo Saulo de Lima Ramalho, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela requerida pela Autora. O Agravado apresentou contrarrazões (ID 65434478). Mediante consulta ao andamento processual, constata-se que foi prolatada sentença no processo originário (ID 224269967, na origem), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator